Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DISPARIDADE. ÔNUS DA PARTE. NOVA AVALIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. ART. 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO NO LAUDO. DOLO DO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao alegar que o valor indicado no laudo de avaliação está abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, a parte atrai para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade.
2. O requerimento de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2.1. Não demonstrada a ocorrência de erro no laudo ou de dolo do avaliador não há fundamento para nova avaliação. Inteligência do art. 873, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.